Tribunal: TJSP
Processo: 2361117-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Sports Village Ipiranga contra decisão que afastou a inversão do ônus da prova em ação movida contra EZTEC Empreendimentos e Participações S.A., Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda., e o Município de São Paulo. O autor pleiteia a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Sports Village Ipiranga contra decisão que afastou a inversão do ônus da prova em ação movida contra EZTEC Empreendimentos e Participações S.A., Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda., e o Município de São Paulo. O autor pleiteia a condenação das rés a ressarcir danos materiais decorrentes de chuvas e a realização de obras preventivas no condomínio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a relação consumerista entre o condomínio e a ré Eztec, e a hipossuficiência técnica do autor.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre o autor e a ré Construtora Eztec é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em casos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.
4. A complexidade técnica das informações e o acesso exclusivo dos réus aos documentos justificam a aplicação da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o artigo 373, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para conceder a inversão do ônus da prova.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 2. A distribuição dinâmica do ônus da prova é aplicável em casos de complexidade técnica e acesso exclusivo a documentos por uma das partes.
Legislação Citada:
CPC, art. 373, § 1o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2107551-44.2019.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 29.07.2019.
TJSP, Agravo de Instrumento 2240717-41.2020.8.26.0000, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2020.